Tribunal: STF
Processo: RE 93349
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-03
Data de publicação: 1981-02-03

Ementa:
POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
EXAME DA TOTALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DAS SUMULAS
292 E 528.
APENAS AS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS ESCAPAM DO OBICE DO
INCISO VIII DO ART-308 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DA QUESTÃO RELATIVA
AO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NOS TERMOS DO ARTIGO 105, II,
DA MESMA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.